Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PRESENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PARTE INCONTROVERSA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO REFORMANDO TOTALMENTE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. No caso, o acórdão combatido deu provimento ao agravo de instrumento, reformando completamente a decisão agravada que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto, a parte incontroversa da decisão agravada, que reconheceu a base de cálculo do cumprimento de sentença apresentado pela parte executada, não foi objeto do recurso de agravo de instrumento interposto e não deveria ter sido objeto do acórdão ora embargado.

3. Embargos de declaração providos para substituir a parte dispositiva do acórdão impugnado, reformando a decisão interlocutória apenas no tocante aos pontos recorridos. Contradição e omissão sanadas.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.